Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TEMA 485 DO STF. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se do exercício do juízo de retratação determinado em sede de recurso extraordinário (Agravo n.o 1.511.518 – DF), na forma do art. 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, por conta da tese vinculante firmada no RE no 632.853 (Tema 485/STF).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão, ora revisto, teria (ou não) observado o decidido no RE no 632.853 (Tema 485/STF), cuja tese vinculante ficou assim redigida: não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, a questão controvertida não se circunscreve ao reexame de questões de prova ou de gabarito dado pela banca examinadora, ou de existência (ou não) de exigência de conhecimentos não abrangidos pelo conteúdo programático do edital, mas sim na análise da (i)legalidade do ato pela banca examinadora da exclusão do candidato (ora demandante) da lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência (situação fática distintiva).
4. Não prospera o argumento de violação à separação entre os poderes, ou de invasão no mérito administrativo, como entende a parte demandada. O exame realizado é de legalidade estrita, ou seja, o Poder Judiciário julgou o caso com base na legislação em vigor e nos termos do Edital no 1 – TJ/PA, de 15.10.2019, sem adentrar aos critérios de conveniência ou oportunidade.
5. Apesar de a fundamentação lançada no voto-condutor do acórdão (nossa relatoria) não ter sido expressa em relação ao entendimento firmado no Tema 485-STF, a nova análise, tomando-o como premissa, não altera o resultado do julgamento, porque a questão em debate reside na comprovação do direito de ser concorrente à cota reservada aos deficientes (situação fática distintiva), e não ao restrito exame do mérito de qualquer prova ministrada pela banca examinadora, especialmente sobre correção e/ou alteração de critérios de correção de provas, gabaritos ou avaliação de conteúdos programáticos.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão mantido (apelação desprovida).
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479, art. 1.030, incisos I a III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 632.853 (Tema 485). TJDFT, acórdão 1911050, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, publicado no DJE: 3.9.2024; TJDFT, acórdão 1769068, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, publicado no DJE: 20.10.2023